Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712041-68.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: TERRACAP, DEUSDUARTE JOSE GOMES EMBARGADOS: IZABELA DE FREITAS MOREIRA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração opostos por DEUSDUARTE JOSÉ GOMES (ID 26520155), intimem-se as demais partes para se manifestaram. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2021 17:14:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator